Tribunal: TJSP
Processo: 1007421-45.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de Assistência Judiciária. Recorrente que alega estar em situação de hipossuficiência financeira. Declaração compatível com o rendimento indicado na declaração da Receita Federal. Benefício deferido. MÉRITO. Embargos de devedor. Contrato de locação. Imóvel que teria sido desocupado pelo locatário (embargante) sem a necessária reforma, desatendendo exigência contratual. Execução

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de Assistência Judiciária. Recorrente que alega estar em situação de hipossuficiência financeira. Declaração compatível com o rendimento indicado na declaração da Receita Federal. Benefício deferido. MÉRITO. Embargos de devedor. Contrato de locação. Imóvel que teria sido desocupado pelo locatário (embargante) sem a necessária reforma, desatendendo exigência contratual. Execução ajuizada para cobrança de alugueres do período em que o imóvel ficou indisponível para nova locação. Via eleita inadequada. Embora a petição inicial faça referência à cobrança de alugueres, o que a locadora pretende, na verdade, é obter indenização pelos prejuízos que alega ter sofrido pelo tempo em que o imóvel ficou indisponível para nova locação. Ressarcimento que, nesse caso, não pode ser exigido sem prévio acertamento da lide. É que a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo (RSTJ 8/371). Execução extinta. Recurso desprovido.